Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-30.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 486 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão da posse de 3,52g de crack, para fins de tráfico, em local próximo a restaurante comunitário e Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Brazlândia/DF. A defesa busca, em síntese: (i) aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 no patamar máximo ou intermediário; (ii) afastamento da majorante do art. 40, III, da mesma lei; (iii) revogação da prisão preventiva; (iv) fixação do regime inicial aberto; e, (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em fração superior à mínima, apesar da existência de ações penais em curso ou condenação sem trânsito em julgado; e, (ii) estabelecer se estão presentes elementos concretos que justifiquem a incidência da majorante do art. 40, III, da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ações penais em curso e condenação em primeira instância sem trânsito em julgado não configura maus antecedentes nem permite a exclusão ou limitação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em respeito ao princípio da presunção de inocência, à Súmula 444 do STJ e ao Tema Repetitivo no 1.139 do STJ.

4. A aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado é cabível quando presentes todos os requisitos legais e não houver circunstâncias concretas que a justifiquem em patamar inferior, sendo inadequada, no caso, a invocação da natureza da droga (crack) isoladamente, sem considerar a pequena quantidade apreendida (3,52g).

5. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas deve ser mantida quando comprovado que o tráfico se deu nas imediações de locais de grande circulação de pessoas, como restaurante comunitário e UPA, em horário de fluxo intenso.

6. Se a pena definitiva foi redimensionada e substituída por duas penas restritivas de direitos, fixando o regime inicial aberto, nos termos dos arts. 33, § 2o, "c", e 44 do Código Penal, revoga-se a prisão preventiva, com a colocação do apelante em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de ações penais em curso ou condenação sem trânsito em julgado não impede a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

2. A natureza da droga apreendida pode influenciar a fração de redução da pena por tráfico privilegiado, desde que analisada em conjunto com a quantidade apreendida e desde que não tenha sido considerada em outra fase da dosimetria.

2. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 incide quando demonstrado que o tráfico ocorreu nas imediações de locais de ampla circulação de pessoas, como unidades de saúde ou restaurantes comunitários.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, III; CP, arts. 33, §2o, "c", e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo no 1139; TJDFT, Acórdão 2025287, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 24.07.2025, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1650144, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 07.12.2022, DJe 09.01.2023.